Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725364-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GINA CELIA ALVES DE RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora, GINA CÉLIA ALVES DE RIBEIRO, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. O juiz de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que “a documentação juntada pela parte autora (ID: 158602593), bem como o resultado da pesquisa realizada por este Juízo (cf. abaixo), comprovam o auferimento de renda mensal (oriunda de vínculos remuneratórios distintos, comprovados pelos respectivos contracheques) e a existência de patrimônio demonstram incompatibilidade com o almejado benefício legal”. Em suas razões recursais (ID 48300343), a recorrente sustenta, em síntese, que necessita do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois os documentos juntados comprovam que os descontos automáticos dos empréstimos consignados em seu contracheque e debitados em sua conta corrente comprometem quase a integralidade da sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios, não possuindo, assim, condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Acrescenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. A liminar foi deferida (ID 48381573). Em contrarrazões, o banco-réu informa que foi proferida sentença nos autos de origem e, por isso, pugna pela extinção do processo por perda superveniente do interesse recursal (ID 49516453). No ID 49909578, o Juiz de primeiro grau confirma que foi proferida sentença extintiva nos autos de origem. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA